Tribunal: TJES
Processo: 5008426-77.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008426-77.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ROSANGELA MARIA MARQUES TESCH

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. e outros (7)

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. PEDIDO LIMINAR PARA INTIMAÇÃO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
PARA JUNTADA DOS CONTRATOS
E SUSPENSÃO DE DESCONTOS. INDEFERIMENTO MANTIDO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por consumidora em face de decisão que indeferiu pedido liminar formulado nos autos de ação de repactuação de dívidas, fundada na Lei nº 14.181/2021, ajuizada contra diversas instituições financeiras. A agravante alegou superendividamento e requereu, em caráter urgente, a suspensão dos descontos mensais incidentes sobre sua conta, bem como a intimação das rés para juntada de todos os contratos firmados, argumentando risco à sua subsistência e comprometimento de 66% de sua renda líquida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão de medida liminar para suspender descontos mensais em conta bancária com fundamento na Lei do Superendividamento antes da fase conciliatória; (ii) estabelecer se é possível determinar, liminarmente, a intimação das instituições financeiras para apresentação de todos os contratos mencionados na inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Lei nº 14.181/2021 estabelece procedimento escalonado para o tratamento do superendividamento, cuja primeira etapa é a fase conciliatória, voltada à construção de plano voluntário de pagamento das dívidas, sendo prematura a intervenção judicial com imposição de medidas coercitivas antes de sua realização.

4.
A antecipação de tutela judicial para suspender os descontos pode desincentivar o adimplemento voluntário, contrariando os princípios e objetivos da legislação, que busca o equilíbrio entre a preservação do mínimo existencial do consumidor e a confiança nas relações de crédito.

5.
A norma do art. 2º, §2º, I, da Lei nº 10.820/2003, limita os descontos de empréstimos consignados a 35% da remuneração disponível, mas não se verifica, no momento processual atual, a natureza dos descontos impugnados, impossibilitando aferição segura de ilegalidade ou abusividade.

6.
A intimação das instituições financeiras para apresentação de todos os contratos deve observar o contraditório e a regular instrução do feito, não se justificando sua imposição em sede de tutela provisória sem elementos mínimos que demonstrem omissão ou resistência na prestação dessas informações.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A concessão de medidas liminares nas ações de superendividamento deve respeitar o procedimento escalonado previsto na Lei nº 14.181/2021, não sendo cabível a intervenção judicial prévia à fase conciliatória sem evidências claras de urgência e ilegalidade nos descontos questionados.

2. A determinação de apresentação de contratos por instituições financeiras exige fundamentação específica e observância ao contraditório, sendo inviável sua imposição liminar genérica.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 4º, X, 104-A a 104-C; Lei nº 10.820/2003, art. 2º, §2º, I.

Jurisprudência relevante citada
: Não há.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por

ROSANGELA MARIA MARQUES TESCH
em face da decisão contida no evento 44651495 do processo referência, proferida pelo douto magistrado da 3ª Vara Cível de Serra – Comarca da Capital que, nos autos da “
ação de repactuação de dívida
s

(
S
uperendividamento
)
” ajuizada em face de
ITAU UNIBANCO S.A., FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, AL5 S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, AGORACRED S/A SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., BANCO PAN S.A., BANCO AGIBANK S.A
e
BANCO BMG SA
, no que concerne ao recurso, indeferiu o pedido liminar.

Em suas razões recursais (evento 8826963), a agravante sustenta, em síntese, que: I) “
a parte autora/agravante não possui nenhuma condição de arcar com suas dívidas junto aos bancos credores sem comprometer a sua subsistência. Tal circunstância coloca em risco inclusive sua dignidade, o que requer seja considerado por esse e. Tribunal
” (fl. 08); II) “
O perigo de dano é evidente quando observado que os encargos financeiros mensais da parte autora com os bancos requeridos correspondem a 66% DE SUA RENDA LÍQUIDA, restando menos que um salário mínimo para
a
autora arcar com todos os seus gastos básicos
” (fl. 09); III) “
a parte agravante não possui a capacidade fática, em razão da sua hipossuficiência informacional, de recolher as informações de todos os instrumentos contratuais, motivo pelo qual solicita que todas as instituições financeiras sejam intimadas para apresentar todos os contratos indicados na peça inaugural
” (fls. 11/12).

Consoante brevemente relatado, a autora ajuizou a demanda de origem alegando estar superendividada e pretendendo se valer da Lei nº 14.181/21 que inovou “
ao prever uma saída, um tratamento, conciliatório do problema global
do consumidor superendividado (art. 104-A e 104-C) e não mais pretensões revisionais em ações separadas ou renegociações individuais em feirões de dívidas (art. 4°, inc. X)
”
1
.

Referido diploma legal trouxe princípios e regras que visam prevenir e tratar o superendividamento, fazendo com que o consumidor que se encontre nessa situação saia da “cultura da dívida” para a “cultura do pagamento”.

O tratamento é realizado em duas fases, nos moldes dos artigos 104-A a 104-C do Código de Defesa do Consumidor. A primeira, chamada de fase conciliatória, prestigia o princípio da cooperação e visa a estruturação de um plano voluntário de pagamento das dívidas. A segunda, chamada de fase judicial, advém se não houver conciliação com algum dos credores, momento em que o juiz passa a conduzir o processo com a revisão/integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes, instituindo o plano de pagamento judicial compulsório.

Logo, o procedimento legal criado para tratamento do superendividamento perpassa, necessariamente, uma fase inicial conciliatória, a qual, inclusive, o legislador incentiva que seja exercida extrajudicialmente, por meio dos órgãos públicos integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor.

Não se pode perder de vista que o objetivo da legislação não se restringe à recuperação do consumidor superendividado e à preservação do mínimo existencial, abrangendo também o fomento da confiança e do empreendedorismo no país. Ou seja, através da cooperação entre as partes envolvidas, busca-se o equilíbrio entre os objetivos mencionados, visando sempre o resultado adimplemento.

Dessa forma, no caso concreto, ainda que, a princípio, a situação da consumidora agravante se enquadre como superendividamento, a intervenção judicial nos moldes requeridos incentivaria o inadimplemento, e não o contrário, que é o escopo principal da norma invocada. Além disso, consistiria em antecipação de fase para tratamento do problema, podendo prejudicar a elaboração de um plano voluntário de pagamento das dívidas.

Ademais, consoante observado pelo magistrado primevo, apenas os empréstimos consignados em folha de pagamento, estão sujeitos à Lei n° 10.820/2003, que estabelece, em seu artigo 2º, §2º, inciso I, que a soma dos descontos não poderá exceder a 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração disponível, sendo que, nesse momento processual, não é possível identificar se os descontos realizados na conta-corrente da requerente são somente dessa natureza ou também dizem respeito a empréstimos realizados sem vinculação ao salário do tomador, porém, com quitação direta na conta-corrente.

Pelo exposto,
CONHEÇO
o recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

1
Conselho Nacional de Justiça. Cartilha sobre o Tratamento do Superendividamento do Consumidor. Disponível em: <
https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2022/08/cartilha-superendividamento.pdf
>.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o r. voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.